Tribunal: TJBA
Processo: 8003043-80.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003043-80.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.340/06).
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 28, § 2º, DA LEI DE DROGAS, ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA DEFINIR QUAL O CRIME PERPETRADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS, BEM COMO ANTECEDENTES. RÉU FLAGRADO COM DROGA DE CONSIDERADO GRAU DE LESIVIDADE E ALTO VALOR DE MERCADO (COCAÍNA), ALÉM DE APETRECHOS QUE DEMONSTRAM INTENÇÃO DE MERCANCIA, SOMADO AO FATO DE RESPONDER A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA NATUREZA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto
contra a sentença condenatória de id 68827946, que condenou o ora Recorrente a uma pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/0 (tráfico privilegiado de drogas ilícitas), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana) a serem estipuladas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução.

1.1
De acordo com a denúncia que no dia 20.07.2022 por volta das 09h15min, durante campana realizada por policiais civis para investigar notícia-crime de comércio de drogas ilícitas no imóvel localizado na Rua Luís Mário Marques Dourado, n° 192, Bairro Fundação Bradesco, os agentes de segurança, ao avistar o Recorrente chegando ao citado endereço, reconheceram-no como pessoa contra quem havia mandado de prisão pendente de cumprimento. Assim, ao cumprir a determinação judicial em referência, os policiais encontraram no interior da residência os itens constante
do Auto de Exibição e Apreensão de id 68826893 – fl. 19, quais sejam: (i) 160g (cento e sessenta gramas) de cocaína; (ii) 35g (trinta e cinco gramas) de maconha; (iii) balança de precisão; (iv) celulares; (v) máquina de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2.
O cerne do presente apelo gira em torno do pleito de desclassificação do crime tipificado no art. 33, § 4º (tráfico privilegiado de drogas ilícitas), para o delito capitulado no art. 28 (trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), todos da Lei nº 11.343/06

III. Razões de decidir

3.
O primeiro ponto do presente recurso é a suposta fragilidade da prova para fundamentar a condenação. A materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecente restou devidamente comprovada
Auto de Exibição e Apreensão de id 68826893 – fl. 19
,
Laudos de Exames Periciais nº 2022 14 PC 002520-01 (id 68826893 – fls. 23/24) e nº 2022 14 PC 002519-01 (id 68826893 – fls. 28/30),
cujos termos atestam a quantidade e a natureza proscrita das substâncias apreendidas, que se encontravam sob a posse do Apelante.

4.
A autoria não foi objeto de controvérsia recursal, mas tão a tipificação legal da conduta do Acusado, tendo em vista em que pese o Recorrente afirmar que as drogas ilícitas encontradas eram destinadas para consumo próprio, fora condenado como incurso nas penas da conduta do tráfico privilegiado de drogas.

5.
O crime de uso pessoal, previsto no art. 28, da Lei de Drogas, possui alguns núcleos semelhantes – adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo – aos do crime de tráfico do art. 33, do citado diploma legal. Diferenciam-se na intenção do agente: enquanto no primeiro caso, o sujeito visa fazer uso pessoal da droga ilícita, no segundo a conduta típica tem por finalidade o consumo de drogas por terceiros. Portanto, no crime de uso pessoal, não há pretensão de mercancia da droga.

5.1.
Estabelecendo os critérios para definir se a pessoa deve ser punida pelo uso pessoal ou pelo tráfico, o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 faz a seguinte previsão: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.
Assim, deve-se levar em consideração a quantidade e natureza da droga, o contexto em que o acusado fora flagrado com as substâncias ilícitas, bem como se já fora condenado anteriormente por crime do mesmo jaez, dentre outras circunstâncias sociais e pessoais.

6.
In casu
, merece especial atenção a quantidade de cocaína apreendida, perfazendo o total de 160g (cento e sessenta gramas), considerado significativo e, em conjunto com as demais circunstâncias em que houve o flagrante e com objetos encontrados, em especial a balança de precisão e máquina de cartão de crédito, caracteriza a intenção de mercancia.

6.1
Imperioso sublinhar também que a cocaína possui elevado potencial deletério, de forma que a sua propagação, seja pela venda seja pela distribuição, atrai especial gravidade, posto tratar-se de substância com alto potencial lesivo à saúde, causador de rápida dependência química, e de difícil recuperação e ressocialização do usuário.

6.2
Ademais, devido ao seu alto valor de mercado, tendo em vista que a cocaína é uma das drogas ilícitas mais caras do narcotráfico, não se mostra necessária uma exorbitante quantidade da substância para que a sua mercancia se mostre lucrativa.

6.3
Há mais uma nuance atinente ao caso
sub examine
que não se pode perder de vista: relembre-se que as drogas ilícitas de que tratam os presentes autos foram apreendidas quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do Acusado, datado de 07.08.2019, decorrente da decretação de sua prisão preventiva pelo MM. Juízo de Direito da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Irecê/BA, nos autos de nº 0015505-79.2020.805.0110, que tem como objeto a apuração exatamente do crime tipificado no art. 33, da Lei de Drogas (tráfico de drogas ilícitas).

6.3.
Há uma série de fatores que, conjugados, levam à conclusão de que o Recorrente dedica-se à venda de drogas, tendo em vista que além das substâncias ilícitas, foram apreendidas em seu poder uma balança de precisão e uma maquineta de cartão de crédito, merecendo destaque, ainda, que a quantidade de droga apreendida (em especial, 160g de cocaína) somado ao seu grande potencial lesivo e ao seu alto valor de mercado, em conjunto com o fato de que o Apelante responde a outras ações penais cujos delitos apurados possuem a mesma natureza do ora analisado, tráfico de drogas, demonstram suficientemente o intuito da mercancia, não sendo possível a desclassificação para crime de uso pessoal, do art. 28, da Lei de Drogas.

7.
Ao teor do exposto, necessário o reconhecimento do acerto da sentença primeva que, ao analisar o conjunto fático probatório constante dos autos, concluiu pela condenação do Acusado pelo crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado de drogas ilícitas).

IV. Dispositivo

8.
Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8003043-80.2022.8.05.0110
, em que é apelante
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
presente recurso de Apelação
Criminal
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça